Tribunal: TJDFT
Processo: 0730358-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTROLE JURISDICIONAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante de contrato de locação, determinando o declínio de competência para o foro de domicílio do réu.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da cláusula contratual que elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente, apesar de nenhuma das partes residir na localidade e o imóvel objeto da locação situar-se em Águas Lindas de Goiás.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro deve observar critérios objetivos que facilitem o exercício do direito de ação, a defesa e a produção de provas, como o domicílio das partes, a situação do bem ou o local de cumprimento da obrigação.
3.1. A escolha do foro de Brasília revela-se aleatória e dissociada dos elementos fáticos da relação jurídica, configurando abusividade.
3.2. O §3o do art. 63 do CPC autoriza o juiz a declarar de ofício a ineficácia da cláusula abusiva antes da citação, remetendo os autos ao foro de domicílio do réu.
3.3. O princípio da boa-fé e o devido processo legal impõem limites à liberdade de escolha do foro, vedando o uso da cláusula
como instrumento de dificultar a defesa ou o regular andamento do processo.
3.4. Esta Corte reconhece a abusividade na eleição de foro sem vínculo com os contratantes ou com o objeto da obrigação, autorizando o controle jurisdicional e o declínio de competência.
3.5. A Súmula 33 do STJ não impede o reconhecimento da abusividade quando presentes elementos que evidenciem a escolha aleatória e prejudicial à parte demandada.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cláusula de eleição de foro que estabelece local sem vínculo com as partes ou com o objeto da obrigação, configurando escolha aleatória, é abusiva e pode ser declarada ineficaz de ofício pelo juiz, com remessa dos autos ao foro de domicílio do réu.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §3o; 781; CC, arts. 113, §1o, II; 1.297, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1371745, 0724991-95.2021.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 13.09.2021, DJE 28.09.2021. TJDFT, Acórdão 1321849, 0750017-32.2020.8.07.0000, Rel. Ângelo Passareli, 1a Câmara Cível, j. 01.03.2021, DJE 11.03.2021.